Tribunal: TRF3
Processo: 5007673-70.2024.4.03.6119
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
339/907)

5007673-70.2024.4.03.6119

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5007673-70.2024.4.03.6119

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PROCURADOR-CHEFE DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: OTI ORGANIZACAO DE TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME EDUARDO BOSQUETTI DE OLIVEIRA - RS133333-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 6a VARA FEDERAL DE GUARULHOS

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. PORTARIA PGFN No 737/2024. CALAMIDADE PÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL. FILIAL SITUADA EM MUNICÍPIO ATINGIDO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. EXTENSÃO DO DIFERIMENTO. RESCISÃO DE TRANSAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por OTI – Organização de Transportes Integrados Ltda., concedeu a ordem para determinar a retomada das transações no 479645, 5480235 e 8096731, rescindidas por inadimplemento, assegurando à impetrante o diferimento das parcelas nos termos da Portaria PGFN no 737/2024, em razão de possuir filial situada em município do Estado do Rio Grande do Sul atingido por calamidade pública decorrente das enchentes de maio de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a Portaria PGFN no 737/2024 deve ser interpretada de modo a abranger pessoa jurídica com filial situada em município atingido pela calamidade pública no Rio Grande do Sul, ainda que seu domicílio tributário esteja localizado em outra unidade da Federação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não observa o princípio da dialeticidade, pois a apelante limita-se a reproduzir as informações prestadas anteriormente, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que impede seu conhecimento.

A Portaria PGFN no 737/2024 deve ser interpretada em conjunto com o Decreto no 57.596/2024 e os Decretos no 57.600/2024 e no 56.603/2024, todos do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceram o estado de calamidade pública e instituíram medidas para amparar a retomada das atividades econômicas na região.

A utilização do domicílio tributário como critério geográfico na Portaria não constitui elemento absoluto para a fruição do diferimento, devendo prevalecer interpretação teleológica compatível com a finalidade da norma.

A atividade empresarial desenvolvida por matriz e filiais caracteriza-se por interdependência econômica e operacional, de modo que os efeitos da calamidade pública sobre filial situada em município atingido repercutem sobre toda a pessoa jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que matriz e filial constituem uma única pessoa jurídica, com patrimônio uno, admitindo-se a constrição de bens de uma por dívidas da outra (Tema 614), o que reforça a impossibilidade de tratamento distinto para fins de fruição de benefício fiscal.

A negativa do diferimento com fundamento exclusivo na diversidade de domicílios tributários viola os princípios da isonomia e da razoabilidade, ao frustrar a finalidade da norma editada para mitigar os efeitos econômicos da calamidade pública.

A Portaria PGFN no 737/2024 não exige comprovação individualizada do impacto econômico da calamidade como condição para o diferimento, sendo indevida a criação de requisito não previsto no ato normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A Portaria PGFN no 737/2024 deve ser interpretada teleologicamente, de modo a alcançar pessoa jurídica que possua filial em município atingido por calamidade pública no Rio Grande do Sul, ainda que seu domicílio tributário esteja situado em outra unidade federativa.

Matriz e filial integram uma única pessoa jurídica, de modo que a interdependência econômica impede a restrição do benefício fiscal com base exclusiva no domicílio tributário da sede.

Não cabe ao intérprete criar requisito não previsto na Portaria PGFN no 737/2024 para a concessão do diferimento das parcelas.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 127 e § 2o; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 13.988/2020, art. 4o, § 4o; Portaria PGFN no 737/2024; Decreto no 57.596/2024; Decretos no 57.600/2024 e no 56.603/2024 (RS).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.355.812/RS, Tema 614; STJ, AgInt no AREsp no 2.208.233/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.8.2024, DJe 2.9.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.153.737/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.9.2024, DJe 3.10.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5007673-70.2024.4.03.6119

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: PROCURADOR-CHEFE DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME EDUARDO BOSQUETTI DE OLIVEIRA - RS133333-A

APELADO: OTI ORGANIZACAO DE TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: 6a VARA FEDERAL DE GUARULHOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela União Federal – Fazenda Nacional em face da sentença prolatada pelo MM. Juiz Federal da 6a Vara Federal de Guarulhos/SP que concedeu a segurança pleiteada pelo impetrante (apelado), deferindo o pedido liminar.

Sustenta a apelante, em síntese, que a segurança deve ser denegada, porquanto o ato normativo Portaria RFB no 415/2024 se aplica tão somente às negociações ocorridas no âmbito da Receita Federal, bem como devido ao fato de a impetrante, ora apelada, possuir apenas uma filial no Rio Grande do Sul, sem qualquer impacto comprovado sobre a mesma, sendo sua matriz localizada em Guarulhos-SP.

Posto isso, defende a apelante que deve ser aplicada ao caso a portaria PGFN 737/2024 e que não há como se concluir que a calamidade pública, que assolou o estado gaúcho, tenha afetado as atividades da apelada, ora impetrante, o que afasta o direito à postergação do vencimento de obrigações para com a Receita Federal e faz com que seja regular a rescisão das contas 479645, 5480235 e 8096731.

O recurso foi respondido por meio de contrarrazões. (ID 349282591)

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito. (ID 350520309)

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se reformar a sentença apelada, afastando-se o direito do apelado, ora impetrante, de diferir seus pagamentos junto à União nos termos da Portaria PGFN no 737/2024, de modo a entender como regulares as rescisões das transações 479645, 5480235 e 8096731 e, consequentemente, denegar a segurança pleiteada.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão de interesse do recurso sob os seguintes fundamentos:

“1. RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por OTI – ORGANIZAÇÃO DE TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA. contra ato atribuído ao PROCURADOR-CHEFE DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO, em que postula por ordem mandamental que lhe assegure a adesão à proposta de transação, segundo condições previstas no Edital PGDAU n.o 2/2024.

Com a inicial, a impetrante anexou documentos.

Certidão de prevenção negativa foi juntada no id. 343979359.

Decisão proferida no id. 346332766 deferiu à impetrante os benefícios da gratuidade judiciária e, quanto ao pedido liminar, postergou sua análise para após a vinda das informações.

A União requereu seu ingresso no feito (id. 348573138).

Informações foram prestadas no id. 349291819.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito (id. 349546566).

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

2.FUNDAMENTAÇÃO

Defiro o ingresso da União no feito. Anote-se.

Sem preliminares, passo à análise do mérito.

Nos termos da Lei Federal n.o 12.016, de 2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Relata a impetrante que celebrou junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional diversas transações, repactuando quase que a totalidade de seus débitos. Contudo, afirma que, por ter filial situada em Porto Alegre(RS), onde se encontra a direção da pessoa jurídica, estabelecendo seu fluxo comercial nesse eixo RS/SP, acabou por sofrer os reflexos das enchentes que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul no mês de maio de 2024.

Assim, optou por saldar seus compromissos junto a colaboradores e fornecedores e diferir o pagamento dos débitos junto à União, segundo lhe assegurava a Portaria RFB n.o 415/2024, uma vez que atende ao requisito do artigo 1o daquele regramento, pois possui domicílio em uma das cidades abrangidas pela Portaria referenciada.

Frisa que o artigo 15 da Lei n.o 9.799/99, ao prever a concentração do recolhimento dos tributos federais pela matriz da pessoa jurídica, tem como objetivo a facilitação da arrecadação, o que não deve servir de fundamento à sua exclusão das transações em curso pelo não pagamento das parcelas nas datas aprazadas quando do acordo.

Informa que impugnou o ato administrativo de rescisão, mas o pedido foi indeferido e, como solução administrativa, buscou a inclusão em novo programa de transação, previsto na Portaria PGDAU 2/2024, o que foi também indeferido, com fundamento no artigo 4o da Lei n.o 13.988/2020, que veda nova transação por dois anos a contribuintes com transações rescindidas.

Defende a impetrante, então, o direito líquido e certo ao pagamento diferido das parcelas das transações 479645, 5480235 e 8096731, pois tem sua filial em cidade que consta do anexo da Portaria n.o 415/2024.

Em suas informações, a impetrada defende a regularidade da rescisão das contas 5479645, 5480235 e 8096731.

Esclarece preliminarmente que a Portaria RFB n.o 415/2024 não se aplica ao caso concreto, já que os débitos em voga não estão no âmbito da Receita Federal do Brasil, mas já inscritos em dívida ativa e sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que possui regramento próprio, a Portaria PGFN n.o 737/2024.

Informa que o artigo 6o da Portaria estabelece que as medidas nela previstas se aplicam exclusivamente a sujeitos passivos com domicílio tributário nos municípios do Rio Grande do Sul, o que não inclui aqueles domiciliados em outras regiões, presumindo-se a continuidade regular de suas atividades.

Destaca que à contribuinte poderia ser viabilizada a extensão das medidas previstas na Portaria PGFN n.o 737/2024, desde que comprovado o impacto em suas atividades, ônus que cabe à contribuinte, por meio de requerimento administrativo instruído com documentos que demonstrassem, por exemplo, a paralisação ou redução drástica de suas atividades e receitas ou mesmo suspensão dos contratos e pagamentos, o que não foi feito pela impetrante.

Defende que a existência de uma filial em um dos municípios arrolados no anexo da portaria não é suficiente, por si só, para autorizar o diferimento pretendido, além do que, segundo consta, a impetrante teria filiais também no Paraná e Santa Catarina, não sendo possível deduzir que o único fluxo de atividades da empresa se dê apenas entre os Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. Acrescenta que mesmo o documento contábil anexado nos autos, (id. 346148068), não revela alteração substancial nas receitas das filiais.

Finaliza argumentando que, diante da regularidade da rescisão, não lhe socorre o direito à adesão a novas modalidades de transação, por expressa vedação contida no §4o do artigo 4o da Lei n.o 13.988/2020.

Diante desses fundamentos, requer a improcedência da ação com a denegação da segurança.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No que concerne ao caso em análise, dispõe a Portaria PGFN n.o 737/2024:

Art. 1o Esta Portaria dispõe sobre medidas relacionadas aos atos de cobrança da dívida ativa da União, incluindo suspensão, prorrogação e diferimento, em decorrência do estado de calamidade pública em municípios do Estado do Rio Grande do Sul, reconhecido pelo Decreto no 57.596, de 1o de maio de 2024, e ratificado pelos Decretos no 57.600, de 4 de maio de 2024, e no 56.603, de 5 de maio de 2024, todos do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 2o Os vencimentos das parcelas dos programas de negociação administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ficam prorrogados até o último dia útil do mês:

I - de julho de 2024, para as parcelas com vencimento em abril de 2024;

II - de agosto de 2024, para as parcelas com vencimento em maio de 2024; e

III - de setembro de 2024, para as parcelas com vencimento em junho de 2024.

§ 1o O disposto neste artigo não afasta a incidência de juros, na forma prevista na respectiva lei de regência da negociação.

§ 2o O disposto no inciso I do caput abrange somente as parcelas vincendas a partir da publicação desta Portaria.

[...]

Art. 6o As medidas previstas nesta Portaria aplicam-se exclusivamente aos sujeitos passivos com domicílio tributário nos municípios do Estado do Rio Grande do Sul elencados no Anexo desta Portaria.

A questão fundamental da demanda reside em estabelecer quais os reflexos da eleição do domicílio tributário pelo contribuinte, na forma do artigo 127 do Código Tributário Nacional, em relação a suas filiais.

Em seus literais termos, o artigo 127 do CTN, inserido nas disposições gerais a respeito do sujeito passivo, estabelece:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade;

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território da entidade tributante.

§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.

§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. (grifei).

Do exame percuciente do supracitado §2o do art. 127 do CTN, resta evidente que a eleição do domicílio tributário tem por objetivo facilitar a arrecadação e a fiscalização do tributo, tanto que o Fisco poderá recusá-lo quando houver evidente propósito de embaraçar aqueles atos.

Assim, embora a Portaria PGFN n.o 737/2024 tenha utilizado, como critério geográfico de sua abrangência o domicílio tributário, não é esse o fator que deve determinar se a pessoa jurídica tem ou não direito à moratória por ela instituída.

Com efeito, um dos fundamentos para edição da medida pela administração tributária foi o Decreto n.o 57.596/2024, ratificado pelos Decretos no 57.600/2024 no 56.603/2024, todos do Estado do Rio Grande do Sul, que decretou estado de calamidade pública devido às enchentes que assolaram aquele ente federado. Dentre outras, essa medida tem por escopo não só atender emergencialmente a população atingida, mas também auxiliar a retomada da atividade econômica naquela região.

Nesse contexto, consoante noção cediça, no caso de sociedade empresária que detenha filiais, a sua atividade empresarial não se desenvolve isoladamente em uma matriz, havendo, entre elas inegável imbricação econômica e operacional, bem como interdependência.

Portanto, a delimitação da abrangência da Portaria PGFN n.o 737/2024 apenas à pessoa jurídica que tem seu domicílio tributário em uma das cidades indicadas em seu anexo, com a exclusão daquela que possui filial atingida pela catástrofe que fundamentou a edição das medidas de emergência, malgrado possua domicílio tributário eleito em região distinta, contraria e frustra a própria finalidade da norma em questão, bem como afronta o princípio da razoabilidade.

Ressalto, por oportuno, que quando se trata da persecução de bens das filiais para execução de dívidas da matriz, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a filial faz parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, consistindo em uma universalidade de fato.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MATRIZ E FILIAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. SÚMULA 7/STJ. DISSENSO INTEPRETATIVO PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.1. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, (STJ) firmada no julgamento do Recurso Especial 1.355.812/RS, pelo rito de recursos repetitivos (Tema 614), entende-se admissível a penhora de bens da matriz por dívida da filial e vice-versa, porquanto elas constituem uma única pessoa jurídica e possuem um único patrimônio.2. Hipótese em que o Tribunal a quo, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu estarem presentes os requisitos necessários à autorização da medida constritiva. A inversão do julgado, de modo a acolher a tese recursal, demandaria necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável na instância especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. O mesmo óbice à admissão do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea c.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.208.233/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.).

Infere-se, por conseguinte, que a filial pode sofrer constrição de seus bens ou ativos para garantia de crédito tributário, alicerçado no fundamento de que matriz e filial constituem uma unidade jurídica e patrimonial.

Dessarte, viola o princípio da isonomia a conduta fazendária que nega a essa mesma pessoa jurídica o benefício fiscal pautado tão somente no fato de que matriz e filial possuem domicílios tributários distintos, notadamente porque “As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes e inscrições distintas no CNPJ, que lhes confere autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica [...](AgInt no REsp n. 2.153.737/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Assim, considerando que a finalidade da norma é a de compensar as pessoas jurídicas atingidas pelas enchentes, deve-se fazer sua interpretação teleológica, concluindo-se que aqueles que possuem filial, caso da impetrante, sofrem de igual maneira as consequências econômicas de eventos que a atingem.

Nem se argumente que a impetrante deve comprovar o impacto da calamidade pública (enchentes) em suas atividades, pois a Portaria PGFN n.o 737/2024 não impõe essa condição.

Não bastasse, trata-se de fato axiomático, público e notório.

Portanto, é de rigor a concessão do writ.

3. DISPOSITIVO

Ante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA, deferindo o pedido liminar, para o fim de determinar à autoridade impetrada que promova os atos necessários para que a impetrante realize o recolhimento das parcelas que deram azo à sua exclusão das transações 479645, 5480235 e 8096731, com a consequente retomada dos acordos rescindidos, salvo se houver outro motivo que fundamente a rescisão.

Sem condenação em honorários, nos termos do artigo 25 da Lei no. 12.016/09.

Custas “ex lege”.

Sentença sujeita a reexame necessário.

Publique-se. Intimem-se.

Guarulhos/SP, data registrada em sistema.”

De rigor, a manutenção da sentença nos termos em que fora proferida.

Não obstante na petição de interposição constar o termo “apelação”, a parte apelante, nas razões recursais (página 3 - ID 349282580), afirma se tratar de informações: “Por meio da r. decisão ID de no 346332766, a apreciação do pedido liminar foi postergada para após a apresentação das informações pela Autoridade coatora”.

Com isso, fato é que a parte apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se tão somente a reproduzir a peça de informações apresentada em momento anterior à sentença (ID 349282565) sem qualquer nova fundamentação ou impugnação específica à sentença, de modo que não merece ser conhecido o referido recurso.

Passo ao reexame necessário.

Merece ser mantida a sentença de concessão da segurança nos termos em que fora proferida.

Ainda que se observe a Portaria PGFN n.o 737/2024, e não a Portaria RFB n.o 415/2024, por estarem os débitos já no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional e fora da RFB, fato é que a Portaria PGFN n.o 737/2024 deve ser interpretada em conjunto (interpretação teleológica) com o Decreto n.o 57.596/2024, ratificado pelos Decretos no 57.600/2024 no 56.603/2024, todos do Estado do Rio Grande do Sul, que estabeleceram medidas para amparar a retomada das atividades econômicas da região e amparar as empresas que ali atuam, não se limitando apenas às que tenham suas matrizes no referido ente federado.

Ademais, ainda que a PGFN n.o 737/2024 tenha utilizado, como critério geográfico de sua abrangência o domicílio tributário, não é este o critério que deve ser usado para definir se a pessoa jurídica tem ou não direito à moratória por ela instituído, mas sim o fato de a sociedade empresária possuir filiais cuja atividade econômica e operacional se dê no ente federativo assolado pela calamidade pública, mesmo porque a atividade empresarial das filiais jamais se desenvolve isoladamente da matriz, sendo todas interligadas e interdependentes de alguma forma.

Por fim, acertado foi o entendimento do magistrado prolator da sentença apelada ao reconhecer que Portaria no 737/2024 não impõe, como condição para o impetrante obter o direito ao benefício, que se comprove o impacto da calamidade pública (enchentes) em suas atividades econômicas, de modo que não cabe ao juiz, ao interpretar a portaria em questão, criar tal condição.

Diante de todo o exposto, merece ser mantida a concessão da segurança, com vistas a determinar à autoridade impetrada que promova os atos necessários para que a impetrante realize o recolhimento das parcelas que deram azo à sua exclusão das transações 479645, 5480235 e 8096731, retomando-se os acordos rescindidos.

Por estes fundamentos, não conheço do recurso de apelação e nego provimento à remessa necessária.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. PORTARIA PGFN No 737/2024. CALAMIDADE PÚBLICA NO RIO GRANDE DO SUL. FILIAL SITUADA EM MUNICÍPIO ATINGIDO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. EXTENSÃO DO DIFERIMENTO. RESCISÃO DE TRANSAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por OTI – Organização de Transportes Integrados Ltda., concedeu a ordem para determinar a retomada das transações no 479645, 5480235 e 8096731, rescindidas por inadimplemento, assegurando à impetrante o diferimento das parcelas nos termos da Portaria PGFN no 737/2024, em razão de possuir filial situada em município do Estado do Rio Grande do Sul atingido por calamidade pública decorrente das enchentes de maio de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação preenche o requisito da impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se a Portaria PGFN no 737/2024 deve ser interpretada de modo a abranger pessoa jurídica com filial situada em município atingido pela calamidade pública no Rio Grande do Sul, ainda que seu domicílio tributário esteja localizado em outra unidade da Federação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não observa o princípio da dialeticidade, pois a apelante limita-se a reproduzir as informações prestadas anteriormente, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que impede seu conhecimento.

A Portaria PGFN no 737/2024 deve ser interpretada em conjunto com o Decreto no 57.596/2024 e os Decretos no 57.600/2024 e no 56.603/2024, todos do Estado do Rio Grande do Sul, que reconheceram o estado de calamidade pública e instituíram medidas para amparar a retomada das atividades econômicas na região.

A utilização do domicílio tributário como critério geográfico na Portaria não constitui elemento absoluto para a fruição do diferimento, devendo prevalecer interpretação teleológica compatível com a finalidade da norma.

A atividade empresarial desenvolvida por matriz e filiais caracteriza-se por interdependência econômica e operacional, de modo que os efeitos da calamidade pública sobre filial situada em município atingido repercutem sobre toda a pessoa jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que matriz e filial constituem uma única pessoa jurídica, com patrimônio uno, admitindo-se a constrição de bens de uma por dívidas da outra (Tema 614), o que reforça a impossibilidade de tratamento distinto para fins de fruição de benefício fiscal.

A negativa do diferimento com fundamento exclusivo na diversidade de domicílios tributários viola os princípios da isonomia e da razoabilidade, ao frustrar a finalidade da norma editada para mitigar os efeitos econômicos da calamidade pública.

A Portaria PGFN no 737/2024 não exige comprovação individualizada do impacto econômico da calamidade como condição para o diferimento, sendo indevida a criação de requisito não previsto no ato normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento:

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

A Portaria PGFN no 737/2024 deve ser interpretada teleologicamente, de modo a alcançar pessoa jurídica que possua filial em município atingido por calamidade pública no Rio Grande do Sul, ainda que seu domicílio tributário esteja situado em outra unidade federativa.

Matriz e filial integram uma única pessoa jurídica, de modo que a interdependência econômica impede a restrição do benefício fiscal com base exclusiva no domicílio tributário da sede.

Não cabe ao intérprete criar requisito não previsto na Portaria PGFN no 737/2024 para a concessão do diferimento das parcelas.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 127 e § 2o; CPC, art. 487, I; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei no 13.988/2020, art. 4o, § 4o; Portaria PGFN no 737/2024; Decreto no 57.596/2024; Decretos no 57.600/2024 e no 56.603/2024 (RS).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.355.812/RS, Tema 614; STJ, AgInt no AREsp no 2.208.233/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26.8.2024, DJe 2.9.2024; STJ, AgInt no REsp no 2.153.737/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 30.9.2024, DJe 3.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso de apelação e negar provimento à remessa necessária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão